Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726131-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada decisão ontem (12/09/2022) declinando a competência para processar o feito para a Justiça Federal, conforme ID 136413239 dos autos originários. Desse modo, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem competência para apreciar o recurso interposto, cuja competência, em princípio, é da Justiça Federal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, diga o agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora